Tribunal: TJDFT
Processo: 0759904-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão concernente em obrigar o Detran/DF a regularizar a documentação de veículo adquirido pelo autor em leilão, a fim de possibilitar a transferência. Recurso contra sentença de extinção sem julgamento do mérito.
2 – Gratuidade de Justiça. A análise das condições econômicas da autora, demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Competência territorial. Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que a caracterize como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser usada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça.
4 – Extinção do processo. Impossibilidade. Na forma do Art. 5o, inciso II, da Lei 12.153/2009, podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como réus, as autarquias vinculadas ao Distrito Federal. Ademais, nos casos de obrigação de fazer, é competente o Juizado do foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, conforme o art. 4o, incisos II, da Lei 9.099/1995. O autor pleiteia a regularização dos documentos de veículo adquirido em leilão, pois, devido a divergência do chassi de origem do Distrito Federal, está impossibilitado de utilizar o veículo arrematado. Na forma do art. 328, §8o do CTB, “os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de dez dias.” Logo, não se justifica a extinção prematura do processo. Sentença que se reforma para fixar a competência do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF para a causa e determinar o regular processamento do feito.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.